Tribunal: TJBA
Processo: 8001044-11.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001044-11.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS. ILEGALIDADE DA INCURSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ‘FUNDADAS RAZÕES’. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Caso em Exame

1
– Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em irresignação com a sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que, reconhecendo a nulidade da prova em decorrência da ausência de flagrante delito que autorizasse o ingresso no domicílio, julgou improcedente a pretensão acusatória, para absolver o Apelado da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

2
–
Consta da denúncia: “No dia 12 de junho de 2024, por volta das 14h00min, na Rua Maria Pereira 167, no bairro Teotônio Calheira, na cidade de Gandu/BA, o denunciado trazia consigo e mantinha em depósito substâncias de uso proscrito no Brasil. [...] No dia do ocorrido, já sendo observados pelos agentes de segurança pública, o denunciado estava saindo de casa portando uma sacola, quando, ao constatar a presença dos policiais, correu para dentro da sua residência. Diante da situação de flagrância, o indivíduo foi abordado e dentro da sacola havia uma porção da substância cocaína. Ao realizarem buscas no interior do imóvel, foi encontrado tabletes e pedras de substâncias análogas a crack e cocaína, ainda para serem fracionadas e, portanto, comercializadas. No local ainda foram apreendidas dezenas de comprovantes de depósitos e a quantia de R$995,00 (novecentos e noventa e cinco reais) em espécie”

II – Questão em discussão

3 – Examinar se há “fundadas razões” para a incursão domiciliar, de maneira a legitimar a prova da materialidade e autoria delitivas.

III – Razões de Decidir

4 – Há
uma etapa fundamental da persecução que foi literalmente desconsiderada no exame do caso e que oferece importantes subsídios para a decisão. É que a legalidade da prisão em flagrante foi sindicada na audiência de custódia, em cujo âmbito houve a homologação, bem como a conversão em prisão preventiva, com longo enfrentamento sobre a arguição de violação de domicílio, formulada pela defesa. Firmou o MM Juízo: “
A conduta policial de adentrar em residência ante a suspeita de flagrante delito no interior é chancelada pelo ordenamento jurídico e pela Corte Constitucional”.

5 - Constatou-se
motivação anterior, com idoneidade para preencher o requisito das “fundadas razões”, a oferecer legitimidade à ação implementada pelos policiais militares que redundou na prisão do apelante e na apreensão das substâncias proscritas, bem como da elevada quantidade de depósitos a sinalizar para a distribuição dos recursos oriundos das atividades ilícitas.

6 – Superada a prejudicial, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente provadas, de maneira que é impositiva a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

7 – DOSIMETRIA: Não há elementos que justifiquem o recrudescimento do juízo de valor alusivo às circunstâncias judiciais, razão pela qual a pena-base resta fixada no mínimo legal. Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, porquanto demonstrado que o apelado é dedicado a atividades criminosas, considerando a quantidade e acondicionamento das drogas apreendidas – dois invólucros contendo cocaína com pesos de 347,40g e de 99,71g –, a elevada quantidade de recibos de depósitos encontrados em sua residência, que sinalizam ser ele o responsável pela distribuição de recursos ao grupo que integra. Inexistem outras causas de diminuição ou de aumento. Torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Inaplicável o art. 44, do Código Penal. Fixa-se o regime semiaberto, para início de cumprimento da pena.

IV – Dispositivo e Tese

8 – Recurso conhecido e provido

Tese de julgamento:
1. Verificada
motivação anterior, com idoneidade para preencher o requisito das “fundadas razões”, impõe-se reconhecer legitimidade à incursão domiciliar e, portanto, legalidade das provas colhidas. 2. Demonstrada a materialidade e autoria delitivas, é impositiva a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
A
rtigos 33, caput, Lei nº 11.343/2006; Art. 33, do Código Penal. Art 59, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. HC 718117/SP. Quinta Turma. Julgamento 22/03/2022. Dje 25/03/2022. STJ.
AgRg no HC 681.137/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021. STJ.
AgRg no AREsp: 1784175 DF 2020/0287345-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021.

APC.

8001044-11.2024.8.05.0082
-
GANDU/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8001044-11.2024.8.05.0082
da Comarca de
Gandu/BA
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, em que apelado
CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator